Tribunal: TJES
Processo: 5023440-65.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023440-65.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEILIANDRO DA SILVA
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023440-65.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

RECORRIDO
: NEILIANDRO DA SILVA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO E PLATAFORMAS DE PAGAMENTO (MERCADOPAGO E RECARGAPAY). FRAUDE. OPERAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDEFERIMENTO DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese a parte autora, alega efetuou uma compra de um aparelho celular na loja virtual Sanchetti Imports, via plataforma do Mercado Pago, suspeitou ser um golpe, o que foi confirmado, solicitando,
com isso,
o cancelamento da compra e o estorno da compra parcelada via cartão de crédito. Em 23/07/2024, a requerida Recarga Pay informou o cancelamento da transação, mas a requerida Mercado Pago manteve a cobrança.

2. A sentença objurgada acolheu em parte os pedidos autorais, extinguindo o feito sem resolução do mérito em face de Recarga Pay e determinando que o réu Mercado Pago restabeleça o acesso do autor do autor à plataforma, de modo a declarar a inexigibilidade do débito. Com isso, o réu Mercado Pago interpôs recurso inominado com o intuito de desafiar a destacada sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela recorrente MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, consiste na reforma da sentença, destacando-se os seguintes pontos: a) aplicação do efeito suspensivo da decisão; b) ilegitimidade da recorrente; c) ausência de responsabilidade; d) regular prestação dos serviços; e) exercício regular do direito de bloqueio; f) inexistência de ato ilícito; g) inexigibilidade do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Do efeito suspensivo requerido pela ré/recorrente: O Código de Processo Civil, em seu artigo 995, parágrafo único, estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se o recorrente demonstrar, concomitantemente, a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a regra é que os recursos inominados sejam recebidos apenas no efeito devolutivo, conforme preconiza o art. 43 da Lei nº 9.099/95. A concessão do efeito suspensivo constitui, portanto, medida excepcionalíssima.

Sendo assim, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso Inominado interposto, devendo o recurso ser recebido apenas no seu regular efeito devolutivo.

5. Da ilegitimidade passiva da recorrida: No que diz respeito à preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pela recorrente, tenho que não merece ser acolhida. Isso porque, a legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito (autor) a invocar a tutela jurisdicional. Nessa lógica, será réu aquele contra qual a parte demandante pretender algo. Além do que, prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (
in statu assertionis
), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Com base em tais motivos, rejeito a
preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

6. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

7. A matéria discutida nos autos versa sobre a responsabilidade civil de instituição financeira ou intermediadora de pagamentos por danos causados ao consumidor decorrentes de fraude/golpe envolvendo suas operações. No detalhe, a
Recorrente é uma prestadora de serviços financeiros, enquadrando-se no conceito de fornecedor (Art. 3º do CDC), e a responsabilidade civil por defeito na prestação de seus serviços é objetiva, nos termos do Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

8. A recorrente sustenta que não pode ser responsabilizada por golpe aplicado por terceiros ("vendedor fake"). No entanto, a atividade de intermediação de pagamentos impõe o dever de garantir a segurança das transações. A falha em permitir que uma conta fraudulenta opere em sua plataforma e receba valores de consumidores constitui fortuito interno. A tal respeito, a jurisprudência pátria, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), entende que as fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias ou financeiras (como o uso indevido da conta, golpe de PIX, etc.) são riscos inerentes à atividade desenvolvida pelas instituições financeiras. Tais fatos configuram fortuito interno e, portanto, não possuem o condão de romper o nexo causal e afastar a responsabilidade do fornecedor, conforme Súmula 479 do STJ: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
."

9. O Mercado Pago argumenta ainda que o bloqueio da conta e a manutenção da cobrança seriam procedimentos regulares. Todavia, restou provado que o autor foi vítima de estelionato e que a operadora do cartão (RecargaPay) já havia cancelado a transação. Manter a cobrança de um valor inexistente e bloquear o acesso do consumidor de forma punitiva, após o mesmo ter agido de boa-fé ao denunciar o golpe, configura nítida falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) e abuso de direito. E mais, a recorrente insiste em afirmar que não houve ilicitude. Ocorre que o consumidor comprovou a tentativa de solução administrativa e a existência do boletim de ocorrência detalhando a fraude da loja "Sanchetti Imports". A insistência na cobrança de um débito derivado de fraude, especialmente quando a transação original já foi objeto de estorno pela emissora do cartão, torna a dívida inexigível perante o intermediador.
O dever de segurança do fornecedor engloba a implementação de medidas eficazes para coibir e prevenir fraudes. A ocorrência do golpe demonstra uma falha na segurança do sistema e na prestação do serviço, o que justifica a condenação.

10.
A sentença de primeiro grau agiu com acerto ao declarar a inexistência do débito e determinar o restabelecimento do acesso do autor à plataforma. O juízo de origem também foi equilibrado ao indeferir os danos morais e materiais, visto que não houve negativação do nome do autor nem desembolso efetivo (prejuízo financeiro consolidado), uma vez que a cobrança foi declarada nula antes de gerar dano material irreversível.

IV. DISPOSITIVO

11. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

12. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)